Tribunal: TCU
Processo: 004.746/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1977/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 004.746/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Allysson Moura Luz (CPF XXX.693.143-XX); Antonio Jose Farias Rufino (CPF XXX.331.432-XX); Aurora de Souza Marinho (CPF XXX.528.582-XX); Edney Oliveira Miranda Siqueira (CPF XXX.318.782-XX); Marcilene Conceicao Borges de Souza (CPF XXX.816.322-XX); Maria Angelica Sales de Queiroz Jackson Costa (CPF XXX.071.502-XX); Natalia Machado Coelho (CPF XXX.134.802-XX); Paola Priscila Correa Ferreira (CPF XXX.005.862-XX); Sherllen Carvalho Moreira (CPF XXX.841.752-XX) e Thais Albernar Pessoa (CPF XXX.570.282-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.